Tribunal: TJDFT
Processo: 0738090-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738090-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DE OLIVEIRA PEREIRA PIMENTEL, AILTON ANTONIO PEREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Diante da petição da agravante de ID 23809929, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator